Tribunal: TJDFT
Processo: 0746898-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO. CRÉDITO. PRECATÓRIO. AUSÊNCIA CESSÃO CREDITÍCIA FEITA POR ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE.
1.A escritura pública é documento dotado de fé pública que faz prova plena (art. 215 do CC/2002) e reveste o ato de maior confiabilidade e segurança, minimizando o risco de eventuais anulabilidades referentes à livre manifestação da vontade (art. 119 do CC/2002).
2. A escritura pública é o ato solene mais indicado quando o negócio envolve recursos públicos ou pessoa jurídica de direito público, como ocorre no caso em análise.
3. Para a habilitação de crédito de precatório, é necessária a comprovação da validade do ato da cessão creditícia por escritura pública.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.